Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717423-98.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DANIEL DE LIRA MESQUITA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o Réu/Embargado, Daniel de Lira Mesquita, apresentou petição (ID 48861618) em que pugna pela designação de audiência de conciliação virtual, ao argumento de que deve ser possibilitada às partes a tentativa de acordo em qualquer fase processual. Todavia, considerando que a Ação já foi julgada, tendo, inclusive, sido publicado o acórdão que resolveu a pretensão manejada (ID 47341659), com o julgamento, ademais, dos embargos de declaração opostos (ID 48449897), este órgão recursal exauriu seu ofício jurisdicional para deliberar sobre a demanda. Assim, não há como apreciar o pedido formulado pelo Réu/Embargado, que deve ser apresentado na origem. Diante da cassação da sentença determinada nesta segunda instância, transitado em julgado o acórdão que apreciou os aclaratórios, certifique a Secretaria e, após, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para o devido cumprimento do que restou resolvido e demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator